Tribunal: TJDFT
Processo: 0737094-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CONTRATO. PORTABILIDADE DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO AUTÔNOMO, SEM PARTICIPAÇÃO NO CONTRATO DE PORTABILIDADE. DIREITO PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O caso em que o consumidor contrata empresa para realizar portabilidade de pagamento empréstimo bancário não implica, de plano, em responsabilidade do banco que forneceu o crédito para a portabilidade, se constatado o não cumprimento do contrato pela empresa que prometeu a portabilidade. 1.2 Verificado que o contrato de portabilidade de pagamento foi realizado sem qualquer participação do banco que concedeu o empréstimo para suposto aperfeiçoamento do contrato, incabível responsabilizar o banco por eventual fraude ou descumprimento do contrato de portabilidade de dívida, razão pela qual o contrato de empréstimo bancário firmado entre o consumidor e o banco não deve ser anulado nessa hipótese. 1.1. O destino do crédito obtido pelo mútuo bancário é de única e exclusiva responsabilidade do consumidor, inclusive com suas consequências, incluindo possível fraude de contrato que firma com terceiros mediante a utilização do crédito percebido.

2. Para haver compensação por danos morais, é necessário mais que um mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo indispensável a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo, capaz de ofender a própria dignidade da pessoa humana. 2.1. Considerados os elementos de prova produzidos nos autos, conclui-se pela ausência de violação a direitos da personalidade, uma vez que não foi ultrapassada a barreira do mero aborrecimento do cotidiano, especialmente considerando que o próprio recorrente buscou negócio demasiadamente vantajoso e aparentemente arriscado.

3. Recurso conhecido e desprovido.